Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE MUNIÇÃO, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. DELITO ÚNICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados à sua confissão extrajudicial e ao restante dos elementos de prova coligidos, se mostram suficientemente robustos e coesos para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O porte de munição, além de arma de fogo, num mesmo contexto, não transborda o tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, por se tratar de tipo misto alternativo, constituindo delito único. Dessa forma, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do delito.
4. Não obstante a avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, altera-se o regime inicial de cumprimento das penas impostas ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do agente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Na espécie, afigura-se inviável a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena, por não se encontrarem preenchidos os respectivos requisitos legais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), afastar a análise desfavorável das circunstâncias do delito e reduzir a pena corporal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade do regime inicial fechado para o semiaberto.